Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-78.2020.8.26.0390
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000207-78.2020.8.26.0390/50000, da Comarca de Nova Granada, em que é
embargante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é
embargada FLAVIA QUEIROZ DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000207-78.2020.8.26.0390/50000 -Voto no 19735 - abo
2
VOTO No: 19735
COMARCA: Nova Granada Vara Única
EMBGTE. : Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
EMBGDO. : Flávia Queiroz de Souza (justiça gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - alegação de vícios
no v. acórdão embargado - caráter infringente do
recurso - embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000207-78.2020.8.26.0390/50000 -Voto no 19735 - abo
3
Embargos de declaração ao v. acórdão que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargada contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Fabiano Rodrigues Crepaldi, que julgou improcedentes os pedidos contidos
em ação declaratória ajuizada em face da embargante.
Alegando vícios no v. acórdão, aponta a recorrente a
existência de vícios.
É o relatório.
O v. acórdão houve por bem em dar provimento ao apelo do
embargante, cuja ementa é a seguinte:
“DECLARATÓRIA - r. sentença de improcedência - recurso da
autora - negativação de seu nome por débito e contrato que
desconhece - cessão de créditos entre a ré e o banco - ré que juntou
a cessão do crédito discutido nos autos que foi emitido somente
após a propositura da ação - prova questionável e frágil, o que não
pode ser aceita - declaração de inexigibilidade de débito que é
medida de rigor - relação de consumo - responsabilidade objetiva -
risco pela atividade -
fornecedor de serviço que responde, independente da existência de
culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
(artigo 14 do CDC) - danos morais devidos - considera-se adequada
a indenização que deve ser arbitrada em R$ 10.000,00, nos termos
da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir do evento
danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de
responsabilidade extracontratual - observação dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade - alteração da disciplina da
sucumbência - sentença
reformada - recurso provido.” (grifei)
Irresignada, a ré então opôs os presentes aclaratórios.
Afirma que o contrato de cessão de crédito foi juntado,
sendo prova robusta, a teor do art. 373, II do CPC.
E sendo comprovada a cessão, é caso de ser afastada a
declaração de inexigibilidade do débito.
No entanto, o v. acórdão deve ser mantido tal qual como
decidido.
Não há o propalado vício, como quer fazer crer a
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000207-78.2020.8.26.0390/50000 -Voto no 19735 - abo
4
O destaque da ementa acima reproduzida resume o
desfecho da decisão em sucintas palavras.
Documento produzido após a propositura da ação.
E constatado isso
de curial importância
o v. aresto
pontuou que, de forma cronológica e documental:
“(...)
A ré, por sua vez, acostou farta documentação a fim de comprovar a
relação jurídica entre a autora e o banco cedente, consistentes em
contratos
bancários,
assinados
pela
autora,
a
saber:
“Proposta/Contrato de Abertura de Conta-Corrente e Conta de
Poupança Ouro e/ou Poupança Poupex Pessoa Física” (fls. 68/71),
“Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços” (fls. 72/75).
No entanto, o documento de fl. 76, também adunado pela ré, é
questionável e frágil.
Explicando-se.
O documento de fl. 76 consiste na declaração de cessão de crédito
emitido por funcionário do banco cedente (Banco do Brasil S/A),
com a expressa menção do contrato aqui discutido.
Ocorre que a cessão de crédito entre o Banco do Brasil S/A, na
qualidade de cedente, e a Ativos S/A, como cessionário, se deu em
setembro de 2016 (fls. 62/67).
E a declaração de fl. 76 foi exarada em março de 2020, quando já
iniciada a ação, que se deu em fevereiro de 2020.
Evidente que se trata de documento novo, que não pode ser aceito.
Não é crível que a cessão de determinado crédito seja exarada mais
de 03 (três) anos depois.
E o que torna mais gravoso, é que tal instrumento somente foi
emitido quando já iniciada a ação, o que afasta a boa fé e a
credibilidade da ré.”
Isso está claro.
O documento gerado posteriormente à propositura da ação
já faz cair por terra toda a sua autenticidade e boa-fé.
A prova tem que ser robusta, inequívoca, inquestionável.
Atributos esse que faltam no indigitado documento.
Enfim, o acórdão recorrido foi expresso no que se refere à
matéria exposta, não havendo que se falar nos vícios apontados.
Assim, não há como amparar seus argumentos.
A jurisprudência é firme quanto à excepcionalidade de
atribuição de caráter infringente ou modificativo aos embargos declaratórios,
o que se admite somente em consequência do acolhimento de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000207-78.2020.8.26.0390/50000 -Voto no 19735 - abo
5
omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se
pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso,
'não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed.,
São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Por fim, bate-se a embargante pela reformulação do
entendimento externado no v. acórdão, o que demonstra, nesse ponto, a
infringência dos embargos ora opostos.
E “a função judicial é prática, só lhe importando as teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa”
(STJ, Resp. 15.450-São Paulo, j. 1o/4/96, DJU 6/5/96, pág. 14.399, v.u.,
rejeitaram os embargos de declaração).
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do
pedido, ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles
trazidos pela embargante, não há que se falar em contradição,
demonstrando, os declaratórios, mero inconformismo com o desfecho dado
à causa, não sendo essa via recursal adequada para externá-lo.
Nada a declarar-se portanto.
Fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, por força do art. 1.026, §§ 2o e 3o do
CPC.
Diante do exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ACHILE ALESINA
Relator